Tribunal: TJDFT
Processo: 0753590-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO REPARATÓRIA. CARTÃO VALE-TRANSPORTE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. COBRANÇA E BLOQUEIO DEVIDOS. UTILIZAÇÃO IRREGULAR. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedente o pedido, sustentando o recorrente, em suma, enriquecimento ilícito do ente distrital em promover o bloqueio de seu cartão vale-transporte e cobrança de passagens irregulares, sob o fundamento de que os valores ali constantes foram depositados pela empregadora da requerente e por ela custeados mediante retenção de 6% seu salário. Assim, pleiteia, a reforma da sentença, para que seja o DFTRANS condenado a reparar os danos materiais e morais suportados.
2. Das provas constantes dos autos, não se pode concluir que houve falha na prestação do serviço público. Isso porque o próprio autor/recorrente junta o documento de ID 15389658, onde consta o extrato de utilização do cartão vale-transporte assinalado em amarelo as utilizações irregulares que culminaram com o seu bloqueio. Verifica-se, que no período de aproximadamente um ano, a autora em 54 oportunidades fez uso do cartão em uma mesma linha de ônibus por mais de uma vez com diferença de poucos segundos de intervalo, ou seja, foram pagas com o cartão as passagens de mais de um passageiro.
3. O cartão de vale-transporte é de uso pessoal e intransferível, e seu uso irregular gera danos ao erário haja vista que a Administração Pública faz repasses financeiros de complementação tarifária e subsídios às empresas integrantes do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF. Portanto, mostra-se legal a cobrança pelo Governo do Distrito Federal das passagens pagas de forma irregular bem como o bloqueio cautelar do cartão vale-transporte, tendo em vista inclusive que autora foi devidamente informada do procedimento apuratório e oportunizada sua defesa (ID 15390222).
4. Cumpre ressaltar que os valores depositados pela empregadora da recorrente continuam no cartão vale-transporte, que poderá ser utilizado pela autora quando regularizada sua situação perante o recorrido. Portanto, não há que se falar em enriquecimento sem causa do Governo do Distrito Federal que somente bloqueou cautelarmente a utilização do cartão.
5. Assim, a autora/recorrente não logrou demonstrar falha na prestação do serviço público de transporte e, sem prova do cometimento de ilícitos, improcedem os pedidos reparatório e indenizatório.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade, entretanto, fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.